Tribunal: TJDFT
Processo: 0703510-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0703510-13.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILSON BATISTA ROLDAO AGRAVADO: COTA TUDO COMERCIO DE CELULARES LTDA - EPP, LUIZ ROBERTO JEVEAUX, PAULA RENATA VILLAS BOAS FARIAS, MARCOS EDUARDO VILLAS BOAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por WILSON BATISTA ROLDAO contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0715494-93.2017.8.07.0001 requerido pelo agravante em desfavor de COTA TUDO COMERCIO DE CELULARES LTDA, LUIZ ROBERTO JEVEAUX, PAULA RENATA VILLAS BOAS FARIAS e MARCOS EDUARDO VILLAS BOAS, indeferiu o pedido de bloqueio dos cartões de crédito dos executados. Em suas razões recursais, o agravante aduz, em síntese, que o Código de Processo Civil vigente prevê a possibilidade de medidas restritivas de direito (art. 139, IV, do Código de Processo Civil/2015), entendida entre elas o bloqueio de cartões de crédito dos devedores. Justifica a pretensão indicando que já se esgotaram os meios para localização de bens e os executados ostentam viagens e lazer em detrimento da condenação imposta em sentença judicial. Alegando estarem presentes os seus pressupostos legais, requer a atribuição do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma da decisão e o deferimento das medidas restritivas pleiteadas. Preparo constante no ID 14262807 e 14262808. É o breve relatório. Decido. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados, verifico ausentes os requisitos necessários para a atribuição do almejado efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. A questão litigiosa no presente recurso cinge-se a aferição da possibilidade de deferimento de pedido de bloqueio de cartões de crédito dos devedores. Dispõe o art. 139 do Código de Processo Civil que o juiz pode determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Com apoio neste dispositivo, a doutrina e jurisprudência esparsa tem admitido a possibilidade de ser determinado o bloqueio dos cartões de crédito dos executados. O intuito do dessa medida seria pressionar os devedores a quitar o débito o quanto antes em face do constrangimento pela impossibilidade de utilizar os cartões de crédito. No entanto, apesar da previsão legal, a utilização das medidas excepcionais deve levar em conta os princípios gerais que regem o ordenamento pátrio, em especial os que se referem ao processo de execução. Com efeito, é o patrimônio e não a pessoa do devedor, que deve responder pela dívida, não havendo qualquer elemento a indicar a eficácia do bloqueio de cartões de crédito para coibir o devedor ao pagamento da dívida exequenda. Desta feita, verifica-se que essas novas medidas devem ser aplicadas com muita cautela e apenas em casos extremos, analisadas as suas singularidades, considerando as repetidas tentativas infrutíferas de se resolver o débito e, principalmente, que a medida pretendida se mostrará eficaz no sentido de fazer com que os devedores paguem o débito. Sobre o tema, este egrégia Tribunal já se manifestou, consoante se extrai dos seguintes arestos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS. BUSCA INFRUTÍFERA. SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMAÇÃO. CNIB. CADASTRO NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. INCLUSÃO. BACENJUD. REITERAÇÃO DA MEDIDA. COOPERAÇÃO JUDICIAL. TRANSCURSO DE RAZOÁVEL LAPSO TEMPORAL. POSSIBILIDADE. BLOQUEIO DOS CARTÕES DE CRÉDITO. ART. 139, IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA E EFETIVIDADE DA MEDIDA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, RAZOABILIDADE. As pesquisas nos sistemas interligados ao Judiciário permitem maior celeridade do processo e contribuem para a efetividade da tutela jurisdicional, devendo ser autorizadas sempre que se mostrarem adequadas e razoáveis à fase processual em curso. (...) Para que seja devidamente aplicada a norma preceituada no art. 139, IV do CPC, que autoriza a determinação de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, devem ser cotejados, simultaneamente, o grau de efetividade e a pertinência temática. A determinação de medida genérica, que em nada se relaciona com o óbice do credor em alcançar o crédito almejado, não agrega efetividade à satisfação de crédito perseguido em sede executiva, passando ao largo da finalidade pretendida pela norma. (Acórdão 1227014, 07226255420198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 7/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. MEDIDA COERCITIVA DO ART. 139 DO CPC. APREENSÃO DE CNH, PASSAPORTE E CARTÃO DE CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE GARANTIA DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. EXCEÇÃO NÃO CARACTERIZADA. DECISÃO MANTIDA. 01. Quanto ao pleito de apreensão da CNH e passaporte do devedor, o posicionamento desta Corte de Justiça se orienta no sentido de que se cuida de medida coercitiva atípica e excepcional e que não garante o cumprimento do pagamento do débito. 02. "O bloqueio dos cartões de crédito e/ou a suspensão da CNH do Agravado somente se justificaria de forma excepcional e em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, em que se busca um equilíbrio entre o ato praticado e os fins a serem alcançados (pagamento do débito), situação que, no caso em exame, não alcançaria resultado útil ao processo." 03. Negou-se provimento ao recurso.Unânime. (Acórdão 1227671, 07255251020198070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no PJe: 6/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em apreço, não há qualquer elemento indicativo de que o bloqueio dos cartões de crédito fará com que os devedores busquem a solução do débito, mormente considerando o montante exequendo é de baixa monta e ainda não foram esgotados todos os meios de persecução patrimonial dos devedores. Assim, ante a ausência da verossimilhança do direito vindicado, mormente quando as razões jurídicas expendidas pelo agravante não se mostram suficientemente para autorizar a pretensão recursal, incabível a atribuição do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o almejado efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se, inclusive os agravados para responderem ao presente recurso no prazo legal. Brasília/DF, de fevereiro 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora